Tribunal: STF
Processo: ARE 708404
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. NATUREZA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE DEPENDE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A imunidade tributária, reconhecida à fundação ora recorrida no Tribunal a quo, e o debate sobre a natureza jurídica exclusivamente pública dos serviços prestados pela agravada são questões fáticas e que dependem do reexame do conjunto probatório para a respectiva desconstituição, e da análise do Decreto municipal nº 21.874/72.



    2. A Súmula 279/STF, dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.